Tribunal: STF
Processo: RE 229003
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        I.C.M.S. MERCADORIA IMPORTADA: MOMENTO, PROVA E
PRAZO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RR.EE. nºs.
193.817 e 192.711, firmou entendimento no sentido de que
pode, a liberação da mercadoria importada, ser condicionada
à comprovação, pelo importador, do pagamento do I.C.M.S.
sobre ela incidente.
        Interpretando a norma do art. 155, § 2º, IX,
"a", da C.F., entendeu a Corte que sua redação permite tal
exigência, ao ensejo da entrada no posto aduaneiro, antes,
portanto, da entrada física da mercadoria no estabelecimento
importador, reconhecendo, assim, a constitucionalidade da
legislação estadual que dispôs dessa forma, autorizada por
Convênio, nos termos do art. 34, § 8º, do ADCT, não mais se
justificando, em tais circunstâncias, a aplicação da Súmula
577 do S.T.F.
2.      E a questão relativa ao prazo de recolhimento do
imposto também já foi decidida, pelo Plenário desta Corte,
no julgamento do R.E. nº 195.663-SP, quando se verificou a
inexistência  de inconstitucionalidade no recolhimento do
I.C.M.S. em prazo diferenciado e por guia especial.
3.      E as duas Turmas da Corte vêm seguindo a mesma
orientação dos julgamentos do Plenário.
4.      Adotados os fundamentos deduzidos nos
precedentes, fica inviabilizado o R.E.
5.      Agravo improvido.